Tribunal: STF
Processo: HC 106954
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
FURTO – TENTATIVA. Consubstancia tentativa de furto a prática de sair de estabelecimento comercial com mercadoria sem passar pelo caixa visando o pagamento respectivo, não se podendo, ante esse contexto, agasalhar a tese do crime impossível.